Tribunal: STF
Processo: ARE 1318612
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com suporte em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em parte assim resumido:
    PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – AGRAVO INOMINADO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MANUTENÇÃO.
    […]
    II. Sendo as Autoras maiores de idade e presumidamente válidas, não podem ser enquadradas como "dependentes" e, consequentemente, como beneficiárias da pensão especial de ex-combatente.
    III. Decisão Agravada mantida.
    IV. Agravo Interno improvido.
    Alegam as recorrentes, nas razões do apelo excepcional, violação a preceitos constitucionais por parte desse julgado quando, reformando a sentença do Juízo primevo, afastou o direito de reversão a elas, filhas maiores de ex-combatente, da pensão especial percebida por sua genitora, a partir da data do óbito desta.
    Aduziram, basicamente, que tal entendimento fere o disposto no art. 53, II e III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem assim precedentes desta Suprema Corte que autorizam a reversão de pensão especial para as filhas de ex-combatentes falecidos entre a data de promulgação da Constituição Federal de 1988 e a de vigência da Lei nº 8.059/1990.
    Ao fim, requereram o conhecimento e o provimento do recurso no sentido de “[…] condenar a ré a pagar a pensão especial de ex-combatente no posto de Segundo-Tenente das FFAA às recorrentes e os valores retroativos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitada a prescrição quinquenal, tudo em conformidade com o art. 53, II e III do ADCT, bem como os arts. 7º, II, 26 e 28 da Lei 3.765/60, de forma corrigida e atualizada.”
    Aberta vista à PGR, a manifestação foi, no mérito, pelo provimento do extraordinário, conforme a ementa do parecer adiante colacionada:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCOMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA À VIÚVA. REVERSÃO PARA AS FILHAS SOLTEIRAS. DEBATE DE FATOS INCONTROVERSOS E TESES JURÍDICAS. ART. 53 DO ADCT. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. PENSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. NÃO APLICAÇÃO DA SUPERVENIENTE LEI 8.059/90. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANTO AO PAGAMENTO DA PENSÃO, E, NESTA EXTENSÃO, PELO SEU PROVIMENTO, MANTIDOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.
    O entendimento desta Corte é firme quanto a se aplicar, em relação ao direito de reversão de pensão para filha de ex-combatente, a legislação em vigor na data da morte do genitor militar, e não o regramento vigente da na data do óbito da genitora e então pensionista.
    Desse modo, tem-se que, quando o falecimento do ex-combatente ocorrer entre a data de promulgação da Constituição Federal de 1988 e a de vigência da Lei nº 8.059/1990, há a aplicação da legislação anterior que abona o direito a reversão.
    Cito, entre muitas outras e na linha do que por mim aduzido, as ementas dos seguintes acórdãos:
    PENSÃO – EX-COMBATENTE – REGÊNCIA. O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício a filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente.
    (MS 21.707/DF, redator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, Plenário)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63 a filha. Possibilidade.
    1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor.
    2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 518.885-AgR/RJ, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EXCOMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90.
    2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. […]
    (RE 1.198.554-AgR-segundo/RJ, ministro Edson Fachin, Segunda Turma)
    Vê-se, assim, que o contexto fático dos presentes autos, conforme excerto do próprio voto condutor do assentimento de origem abaixo transcrito, faz incidirem o entendimento e os precedentes supra expostos (destaquei):
    […] A situação jurídica fundamental, ou seja, o cerne da questão diz respeito ao direito ou não das Autoras, filhas maiores de ex-combatente à reversão da pensão especial percebida por sua mãe, IRLANDA PIMENTEL DE BARCELLOS, que faleceu em 27/06/09. Seu pai, ARGEMIRO PEREIRA DE BARCELLOS, ex-combatente, faleceu em 02/04/90, ou seja, após promulgação da Constituição Federal de 1988 e anteriormente à vigência da Lei 8.059/90. […] 
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para restabelecer a sentença.
    Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator